Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de Acordão que deu provimento em parte ao Recurso Inominado do ente federado para apenas reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em suas razões de embargos, alega que há omissão e contradição na decisão vergastada. Afirma que, apesar dos precedentes citados no Acórdão apontarem uma média de valor de condenação por danos morais, R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), o colegiado arbitrou a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem a indicação dos motivos para essa medida.
II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende a revisão da matéria já apreciada no acórdão. Mas, conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão guerreado consignou claramente as razões da definição do valor da indenização por danos morais: as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame. Registrou-se no Acórdão atacado: “É certo que incumbe ao juiz na origem fixar o valor a título de danos morais, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença está dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No presente feito, o valor fixado na sentença em R$ 8.000,00 é bem superior ao adotado nas Turmas Recursais em casos semelhantes de inscrição indevida na dívida ativa, de tal forma que a aplicação do critério de proporcionalidade para aproximar aos patamares da Turmas é medida que se impõe, conforme os seguintes julgamentos: Acórdão 1356878, Relator Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 19/07/2021, publicado no DJE de 28/07/2021: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] O quantum arbitrado (R$ 4.000,00), obedeceu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois levou em consideração a condição econômica das partes envolvidas, o caráter pedagógico do ofensor, além da compensação pelo constrangimento do ofendido, razão porque a r. sentença deverá permanecer incólume”; Acórdão 1726793, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 20/07/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU/TLP. COMPROVADA A BAIXA DA FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais em favor de cada recorrido, consoante fixado em sentença.”; Acórdão 1660657, Relatora Giselle Rocha Raposo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE de 16/02/2023: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL COM ASSUNÇÃO PELO ADQUIRENTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS DE IPTU/TLP. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [..] 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para majoração do quantum fixado em danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.
V. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para que a decisão colegiada se adeque plenamente aos anseios do embargante.
VI. Percebe-se, portanto, que o embargante empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão ou contradição acerca das questões tratadas nos presentes autos.
IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.